Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004321-18.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIENE MINOTT BRITO DE ARRUDA - CPF: 028.868.641-10 (EMBARGANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A VALIDADE DE AVAL PRESTADO SEM OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação por ela interposta. Sustenta a embargante a existência de omissão, por suposta ausência de análise da tese de que o banco possuía ciência prévia do real estado civil do avalista, e contradição, por reconhecer a necessidade de outorga uxória e, ao mesmo tempo, validar o aval prestado com declaração inverídica quanto ao estado civil. Requer ainda o prequestionamento de dispositivos legais e súmula do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de que a instituição financeira tinha ciência do estado civil do avalista; (
ii
) examinar se há contradição na fundamentação do acórdão ao mitigar a exigência da outorga uxória diante da alegada má-fé do avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada analisa expressamente a alegação de ciência prévia do banco, destacando que, ainda que houvesse meios de verificar o estado civil do avalista, cabia a este conferir a veracidade das informações lançadas no título, não havendo, portanto, omissão.

4.
A fundamentação do acórdão encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a validade do aval prestado sem outorga uxória quando o garantidor oculta dolosamente seu estado civil, reconhecendo-se nesse caso a preservação da meação do cônjuge não anuente.

5.
Não há contradição no entendimento que aplica a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) para excepcionar a regra do art. 1.647, III, do Código Civil, conforme precedentes do STJ.

6.
A utilização dos embargos de declaração como meio de reforma do julgado, sem a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela simples inconformismo da parte, o que não se coaduna com o art. 1.022 do CPC.

7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de meios indiretos para apuração do estado civil do avalista pela instituição financeira não afasta o dever do próprio garantidor de prestar informação verídica.

2.
Não há contradição em reconhecer a exigência legal de outorga uxória e, ao mesmo tempo, validar o aval prestado com declaração dolosamente inverídica, com base na boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório.

3.
A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.647, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 332; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1004321-18.2024.8.11.0041
.

LUCIENE MINOTT BRITO DE ARRUDA
X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
LUCIENE MINOTT BRITO DE ARRUDA

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou

provimento ao
apelo
por el
a
interposto

(ID
284077355
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega

a ocorrência de
omissão e
contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas razões dos
aclaratórios
, a embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão por não ter sido analisada sua tese de que o banco tinha pleno conhecimento do real estado civil do avalista quando da celebração do contrato. Nesse sentido, apontou a existência de outros contratos e documentos que comprovariam essa ciência da instituição financeira.

Também aponta contradição por, de um lado, o
a
córdão reconhecer a exigência de outorga uxória para validade do aval, mas, de outro, mitigar essa exigência ao atribuir má-fé ao avalista sem comprovação nos autos, em ofensa à distribuição do ônus da prova.

Por fim, requer o prequestionamento de dispositivos legais e súmula do STJ para fins de interposição de Recurso Especial.

Pois bem.

Examinando detidamente os argumentos trazidos, entretanto, não vislumbro a alegada omissão.

Com efeito, o Acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões pertinentes ao caso, fazendo expressa menção à ausência de outorga uxória e aos dispositivos legais e jurisprudenciais aplicáveis à hipótese de o avalista fornecer declaração inverídica quanto ao seu estado civil.

Especificamente no tocante à tese da embargante sobre a ciência prévia do banco acerca do real estado civil do avalista, verifica-se que ela foi devidamente analisada e afastada, consoante se extrai do seguinte trecho do voto vencedor:

“
Digo, ainda que se reconheça que o banco apelado, na qualidade de instituição financeira experiente,

pudesse, eventualmente, ter meios de apurar o real estado civil do avalista a partir de outros negócios

jurídicos firmados anteriormente entre as partes, não se pode ignorar que também incumbia ao próprio

avalista conferir os dados lançados na cédula de crédito bancário antes de subscrevê-la, especialmente no

que tange a elementos essenciais como seu estado civil.
”

Dessa forma, não procede a alegação de que o
a
córdão teria sido omisso ao deixar de analisar os fatos e provas apontados pela embargante, os quais foram efetivamente enfrentados, ainda que não acolhidos por esta Corte.

Quanto à alegada contradição, melhor razão não assiste à embargante.

Com efeito, embora o Acórdão tenha feito referência expressa aos
arts
. 1.647, III, do CC e à Súmula 332 do STJ, que estabelecem a invalidade do aval prestado sem outorga uxória, não se verifica contradição na decisão de mitigar essa regra no caso concreto.

Isso porque, como salientado no voto
condutor do aresto,
a jurisprudência do STJ tem flexibilizado a exigência de outorga nos casos em que o garantidor oculta dolosamente seu estado civil de casado, fornecendo informação inverídica.

Nessas hipóteses, a garantia é considerada válida, apenas preservando-se a meação do cônjuge não anuente ao negócio jurídico, diante dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
“
venire
contra
factum

proprium
”
).

Assim, o entendimento adotado no Acórdão está em consonância com a orientação jurisprudencial sobre o tema, inexistindo qualquer contradição a ser sanada.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025